Tribunal: TJDFT
Processo: 0717835-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: MAX WEBER MARQUES PEREIRA, VERENA BORGES PEREIRA APELADO: VERENA BORGES PEREIRA, MAX WEBER MARQUES PEREIRA DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, intime-se o apelante Max Weber para, querendo, em até 5 dias, se manifestar a respeito dos documentos novos que acompanham as contrarrazões ID 52133830. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 06 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator